Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727289-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO LEITE ROSA RÉU ESPÓLIO DE: ALEIR ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LEANDRO LEITE ROSA e MARCONY LEITE ROSA, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário no 0050055-63.2012.8.07.0001, dos bens deixados por ALEIR ROSA. A decisão agravada, dentre outras providências, acolheu parcialmente a impugnação dos herdeiros Leandro e Marcony, excluindo a inventariante da partilha do apartamento situado na SQN 316, bloco D, apto 220, Asa Norte, Brasília-DF, nos seguintes termos (ID 228520338): “No curso do processo, a inventariante apresentou plano de partilha (ID 218201414), incluindo-se como meeira e alegando, em síntese, que teria direito a parte dos bens adquiridos durante a união estável, com fundamento na Súmula 377 do STF. Intimados, os herdeiros MARCONY LEITE ROSA e LEANDRO LEITE ROSA apresentaram impugnação (ID 220662464), sustentando, em resumo, que a inventariante não possui a qualidade de herdeira/meeira, uma vez que o regime aplicável à união estável seria o da separação obrigatória de bens, em razão de o falecido contar com mais de 60 anos à época do início da união. Requereram, ainda, a conversão do rito de inventário para arrolamento comum. A inventariante apresentou manifestação (ID 224667164), reafirmando seu direito à participação na herança, com base na Súmula 377 do STF e entendimento jurisprudencial sobre o esforço comum. Da Conversão do Rito de Inventário para Arrolamento Comum Inicialmente, analiso o pedido de conversão do procedimento de inventário para arrolamento comum, formulado pelos impugnantes com base no art. 664 do CPC. O art. 664 do CPC estabelece que: "Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha." De fato, conforme informado pelos impugnantes, o salário mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), o que representaria um limite de R$ 1.412.000,00 (um milhão, quatrocentos e doze mil reais) para adoção do rito de arrolamento comum. Considerando que os bens descritos no inventário (um apartamento avaliado em R$ 500.000,00, um lote de terras avaliado em R$ 7.000,00, um veículo avaliado em R$ 31.000,00, além de saldo em conta judicial) não ultrapassam esse limite, e considerando que o herdeiro NIKOLAS SANTOS ROSA já atingiu a maioridade, entendo possível a conversão para o rito do arrolamento comum, nos termos dos artigos 664 e seguintes do CPC. Porém, para que seja possível a adoção dessa modalidade, há necessidade de consenso entre os herdeiros, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista a controvérsia quanto à participação da inventariante na herança. Assim, no momento, INDEFIRO o pedido de conversão do rito, que poderá ser reavaliado após a resolução da controvérsia quanto aos direitos da inventariante. Da Aplicabilidade do Regime de Separação Obrigatória de Bens O ponto central da controvérsia reside na definição do regime de bens aplicável à união estável entre a inventariante REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS e o falecido ALEIR ROSA, e seus reflexos no direito sucessório. Analisando os autos, verifico que a união estável entre o falecido e a inventariante foi reconhecida judicialmente, conforme acórdão do TJDFT proferido nos autos do processo no 20130111825793APC (ID 41260349), que declarou a existência de união estável no período de 30/10/2006 a 23/09/2012 (data do falecimento). O mesmo acórdão definiu o regime aplicável à união como sendo o da separação obrigatória de bens, tendo em vista que o falecido, nascido em 29/01/1946, contava com 60 anos de idade quando do início da união, incidindo a regra do art. 1.641, II, do Código Civil (em sua redação anterior à Lei 12.344/2010, que alterou a idade para 70 anos). O acórdão afastou expressamente a validade do pacto ante união estável em que os conviventes haviam escolhido o regime da comunhão universal de bens, firmado em 10/08/2011. Esse acórdão transitou em julgado em 20/10/2017, conforme certidão anexada aos autos (ID 41260349), constituindo, portanto, matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário. Diante disso, não cabe mais qualquer questionamento acerca do regime de bens aplicável à união estável entre a inventariante e o falecido, que é, indiscutivelmente, o da separação obrigatória de bens, por imposição legal. Da Comunicabilidade dos Bens Adquiridos na Constância da União - Súmula 377 do STF A inventariante sustenta seu direito à meação com base na Súmula 377 do STF, que estabelece: "No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum." A inventariante também alega que sempre trabalhou e contribuiu financeiramente para o bem-estar da família, além de ter administrado os bens, especialmente na época em que o companheiro estava acometido por doença (carcinoma), tendo inclusive diligenciado pessoalmente junto à Caixa Econômica Federal para obter a quitação antecipada do imóvel em que vive. Por outro lado, os impugnantes argumentam que a decisão judicial transitada em julgado afastou a aplicação da Súmula 377 do STF, e que o regime de separação obrigatória impede qualquer comunicação de bens. Analisando detidamente a questão, verifico que o acórdão transitado em julgado do TJDFT (processo no 20130111825793APC) limitou-se a definir que o regime aplicável à união estável era o da separação obrigatória de bens, não tendo se manifestado expressamente sobre a aplicação ou não da Súmula 377 do STF e seus efeitos na comunicabilidade dos bens adquiridos durante a união. O STJ consolidou a tese de que "no regime de separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, comprovado o esforço comum para sua aquisição EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.623.858/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 30/5/2018.) Destaca-se o seguinte julgado: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. EXCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL. DE CUJOS. SETENTA ANOS. PROVA DO ESFORÇO COMUM. AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. EFETIVA E RELEVANTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência do Código Civil de 1916, editou o Enunciado de Súmula n. 377, determinando que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. 1.1. No julgamento do REsp 1.689.152/SC (STJ. 4a Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017), o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o Enunciado 377 à luz do Código Civil de 2002, reiterou a comunicação dos bens no regime de separação obrigatória, mas desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 1.2. Tratando-se de união estável, incide o Enunciado 655 da Súmula do STJ, no sentido de que “aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum”. 2. Cabe “ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva)” (EREsp n. 1.623.858/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 30/5/2018). 3. No âmbito familiar, a contribuição imaterial é relevante para a aquisição de patrimônio, entretanto, no regime de separação obrigatória, como é o caso dos autos, afasta-se a presunção de esforço comum, e impõe-se ao cônjuge que pretende a partilha o ônus de comprovar sua participação efetiva e relevante, não apenas na manutenção da vida em comum, mas especificamente na aquisição dos determinados bens objetos de eventual partilha, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1865369, 0707905-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Conforme informado no plano de partilha, o apartamento situado na SQN 316, bloco D, apto 220, Asa Norte, Brasília-DF, foi adquirido em 29/04/1988, ou seja, antes da união estável. A inventariante alega que o imóvel foi refinanciado durante a convivência, com pagamento de parcelas durante este período, contudo, deixou de apresentar contrato ou prova do alegado. Outrossim, constato que a certidão de ônus do referido imóvel (ID 124633361 - fl. 3), consta que a hipoteca que havia sobre o imóvel foi cancelada, ou seja, não constando nenhum dado acerca de refinanciamento do contrato pela Caixa Econômica Federal. Quanto ao veículo GM Captiva Sport 2.4, ano 2011, este foi adquirido durante a constância da união estável, sendo razoável presumir a contribuição de ambos os conviventes para sua aquisição. Assim, reconheço a aplicabilidade da Súmula 377 do STF ao caso em análise, devendo ser considerados comunicáveis os bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, na proporção da contribuição da inventariante, devidamente comprovada. Da Condição de Herdeira da Inventariante Em relação ao direito sucessório da inventariante, os impugnantes alegam que ela não seria herdeira, com base no art. 1.829, I, do Código Civil, que exclui o cônjuge da sucessão quando casado com o falecido no regime da separação obrigatória de bens. O art. 1.829, I, do Código Civil estabelece: "Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;" O art. 1.790 do Código Civil, por sua vez, tratava da sucessão do companheiro, estabelecendo regras diferentes da sucessão do cônjuge, porém foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 878.694/MG, com repercussão geral (Tema 809), quando foi firmada a tese de que "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002". Assim, aplicando-se o art. 1.829, I, do Código Civil à união estável sob o regime da separação obrigatória de bens, conclui-se que a companheira sobrevivente não concorre com os descendentes na sucessão. Portanto, no caso em tela, a inventariante REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS não possui a qualidade de herdeira do falecido ALEIR ROSA, mas apenas de meeira quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, na proporção de sua contribuição. Da Partilha dos Bens Considerando o reconhecimento da meação da inventariante quanto aos bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, e a inexistência de seu direito como herdeira, passo a analisar a partilha dos bens deixados pelo falecido. 1. Apartamento no 220 do Bloco D, da Superquadra Norte 316, Brasília-DF: Conforme informado no plano de partilha, o imóvel foi adquirido em 29/04/1988, antes da união estável. Não havendo comprovação de contribuição da inventariante para sua manutenção ou valorização. Portanto, não há direito à meação sobre este bem. Caso houvesse comprovante de refinanciamento do imóvel a inventariante teria direito a meação sobre a parcela paga durante a união estável, correspondente a 1/4 do imóvel. 2. Lote de terras urbana no 07 da quadra 28, situada no Bosque da Praia, Distrito de Barra Nova, São Mateus/ES: Adquirido em 13/01/1987, antes da união estável, não havendo comprovação de contribuição da inventariante para sua manutenção ou valorização. Portanto, não há direito à meação sobre este bem. 3. Veículo GM Captiva Sport 2.4, ano 2011: Adquirido durante a constância da união estável, devendo ser reconhecida a meação da inventariante (1/2 do veículo). 4. Saldo em conta judicial: Considerando que não há informações precisas sobre a origem desses valores, mas presumindo que sejam provenientes de bens ou direitos adquiridos durante a união estável, reconheço o direito da inventariante à meação (1/2 do saldo). Quanto à partilha entre os herdeiros, esta deve ser realizada em partes iguais entre os três filhos do falecido: MARCONY LEITE ROSA, LEANDRO LEITE ROSA e NIKOLAS SANTOS ROSA. Diante de todo o exposto: a) INDEFIRO, por ora, o pedido de conversão do rito de inventário para arrolamento comum, tendo em vista a existência de controvérsia entre os interessados; b) ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada por MARCONY LEITE ROSA e LEANDRO LEITE ROSA (ID 220662464) para: b.1) Reconhecer que o regime de bens aplicável à união estável entre a inventariante REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS e o falecido ALEIR ROSA é o da separação obrigatória, conforme já definido em acórdão transitado em julgado; b.2) Declarar que a inventariante não possui a qualidade de herdeira do falecido, com base no art. 1.829, I, do Código Civil; c) Reconhecer, com fundamento na Súmula 377 do STF, o direito da inventariante à meação dos bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, na seguinte proporção: - 1/2 do veículo GM Captiva Sport 2.4, ano 2011; - 1/2 do saldo em conta judicial; d) Declarar que o lote de terras urbana no 07 da quadra 28, situada no Bosque da Praia, Distrito de Barra Nova, São Mateus/ES, por ter sido adquirido antes da união estável, não está sujeito à meação; Determino que a inventariante apresente novo plano de partilha, no prazo de 10 (dez) dias, observando os parâmetros estabelecidos nesta decisão; Após a apresentação do novo plano de partilha, dê-se vista aos demais interessados para manifestação, em igual prazo. Havendo concordância com o novo plano de partilha, os autos deverão retornar conclusos para análise do pedido de conversão para o rito de arrolamento comum.” Em face de tal decisão, REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS e NIKOLAS SANTOS ROSA opuseram embargos de declaração (ID 230317984), os quais foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito da inventariante à meação de 5% (cinco por cento) do valor do apartamento no 220 do Bloco D, da Superquadra Norte 316, Brasília-DF, mantidos os demais termos da decisão, in verbis (ID 239260861): “Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 230317984) opostos por REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS e NIKOLAS SANTOS ROSA em face da decisão de ID 228520338, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por MARCONY LEITE ROSA e LEANDRO LEITE ROSA. A decisão embargada, entre outros pontos, rejeitou o direito da inventariante à meação sobre o apartamento no 220 do Bloco D, da Superquadra Norte 316, Brasília-DF, sob o fundamento de que não havia comprovação de contribuição da inventariante para sua manutenção ou valorização, negando-se sua participação na partilha desse bem. Em seus embargos, os embargantes alegam existência de contradição na decisão, argumentando que a inventariante tem direito a 25% (vinte e cinco por cento) do apartamento, uma vez que 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel foi quitado durante a união estável por meio de acordo judicial firmado com a Caixa Econômica Federal em 2011. Para comprovar suas alegações, os embargantes juntaram aos autos a ata de audiência de acordo judicial (ID 230317987), realizada no processo no 21-10.2011.4.01.3400, que tramitou perante o TRF da 1a Região, bem como a planilha de evolução do contrato no 10007023267 da Caixa Econômica Federal (IDs 23032112 e 230317985). É o relatório. DECIDO. I - DA TEMPESTIVIDADE Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos, tendo em vista que a decisão embargada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 17/03/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, e os embargos foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme previsto no art. 1.023 do CPC. II - DO CABIMENTO Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC e constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. No presente caso, alegam os embargantes a existência de contradição na decisão embargada, sustentando que, ao contrário do que foi afirmado na decisão, existem provas nos autos que demonstram a contribuição da inventariante para o pagamento de parte do financiamento do imóvel durante a constância da união estável. Dessa forma, os embargos merecem conhecimento. III - DO MÉRITO A questão central dos embargos refere-se à existência ou não de contradição na decisão que excluiu a inventariante da partilha do apartamento no 220 do Bloco D, da Superquadra Norte 316, Brasília-DF, ao fundamento de que não haveria comprovação de sua contribuição para a aquisição ou valorização do imóvel durante a constância da união estável. Importante destacar, preliminarmente, que a inventariante, apesar de ter sido intimada diversas vezes ao longo do processo para apresentar documentos comprobatórios de sua contribuição na aquisição do imóvel, somente agora, em sede de embargos de declaração, trouxe aos autos documentos relacionados ao financiamento imobiliário. Analisando os documentos juntados com os embargos de declaração, verifico que os embargantes apresentaram: - Ata de audiência de acordo judicial realizada em 19/09/2011 (ID 230317987), referente ao processo no 21-10.2011.4.01.3400, em que o falecido ALEIR ROSA, juntamente com REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS (ora inventariante), figuraram como autores em ação revisional contra a Caixa Econômica Federal; - Planilha de evolução do contrato no 10007023267 (IDs 23032112 e 230317985), referente ao financiamento do imóvel em questão, demonstrando os pagamentos efetuados desde o início do contrato em 1988 até sua quitação. Da análise desses documentos, extraem-se as seguintes informações relevantes: a) O imóvel foi adquirido pelo falecido em 29/04/1988, mediante financiamento com a Caixa Econômica Federal, com prazo de 264 meses (22 anos), tendo a primeira parcela vencido em 29/05/1988 e a última prevista para 29/05/2010; b) Conforme a planilha de evolução, em setembro de 2011 o saldo devedor era de R$ 292.144,00, ocasião em que foi firmado acordo judicial para pagamento de R$ 127.100,00 para quitação do débito; c) A união estável entre o falecido e a inventariante foi reconhecida judicialmente no período de 30/10/2006 a 23/09/2012 (data do falecimento), conforme acórdão do TJDFT proferido nos autos do processo no 20130111825793APC; d) Entre o início do financiamento (1988) e o início da união estável (30/10/2006) transcorreram aproximadamente 18 anos, o que corresponde a cerca de 216 parcelas das 264 previstas no contrato, ou seja, aproximadamente 82% do prazo total do financiamento; e) Apesar do longo período transcorrido entre o início do financiamento e o início da união estável, ainda existia um saldo devedor significativo em 2011, que foi objeto de acordo judicial. Diante desses elementos, constata-se que a maior parte do prazo do financiamento (82% aproximadamente) já havia transcorrido antes do início da união estável. Embora ainda existisse um saldo devedor em 2011, este não representava 50% do valor total do imóvel, como alegado pelos embargantes, mas sim o saldo remanescente após quase duas décadas de financiamento. É importante esclarecer que a existência de saldo devedor significativo após tantos anos de financiamento pode ser explicada por diversos fatores, como períodos de inadimplência, alterações nos índices de correção monetária, renegociações anteriores, entre outros, o que não necessariamente significa que apenas metade do valor do imóvel havia sido paga. Além disso, o fato de a inventariante figurar como autora na ação revisional juntamente com o falecido não comprova, por si só, sua contribuição financeira para a aquisição do bem. Sua participação na ação pode decorrer simplesmente de sua condição de companheira do falecido à época. Contudo, não se pode ignorar que, durante a constância da união estável, houve a quitação do saldo devedor remanescente mediante acordo judicial, o que representa uma contribuição para a valorização patrimonial do imóvel, ainda que em proporção menor do que a alegada pelos embargantes. Considerando que a união estável foi reconhecida no período de 30/10/2006 a 23/09/2012, e que o acordo para quitação do financiamento ocorreu em setembro de 2011, é razoável reconhecer que houve alguma contribuição da inventariante para a quitação do saldo devedor remanescente. No entanto, essa contribuição deve ser dimensionada proporcionalmente, considerando que: Aproximadamente 82% do prazo do financiamento já havia transcorrido antes do início da união estável; O acordo de quitação representa uma economia significativa em relação ao saldo devedor (R$ 127.100,00 para quitar um saldo de R$ 292.144,00), mas isso não significa que metade do valor do imóvel foi pago durante a união estável; A contribuição da inventariante deve ser calculada em relação ao valor efetivamente pago durante a união estável (R$ 127.100,00) e não sobre o valor total do imóvel. Aplicando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável sob o regime da separação obrigatória de bens, conforme a Súmula 377 do STF, entendo que a inventariante faz jus à meação sobre o valor efetivamente pago durante a união estável. Assim, considerando que o valor pago para quitação do saldo devedor foi de R$ 127.100,00, e que esse valor representa aproximadamente 10% do valor atual do imóvel (avaliado em R$ 500.000,00 conforme ID 218201414), entendo que a inventariante tem direito a 5% (cinco por cento) do valor do imóvel, correspondente à metade da parcela quitada durante a união estável. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS e NIKOLAS SANTOS ROSA (ID 230317984), para sanar a contradição apontada e modificar parcialmente a decisão embargada (ID 228520338), para reconhecer o direito da inventariante REGINA LUCIA COSTA DOS SANTOS à meação de 5% (cinco por cento) do valor do apartamento no 220 do Bloco D, da Superquadra Norte 316, Brasília-DF, mantidos os demais termos da decisão. Em consequência, determino à inventariante que apresente novo plano de partilha, no prazo de 10 (dez) dias, contemplando a alteração ora determinada. Após a apresentação do novo plano de partilha, dê-se vista aos demais interessados para manifestação, em igual prazo.” Nesta sede, os agravantes pugnam pela reforma da decisão a fim de afastar qualquer participação da inventariante na partilha do imóvel apartamento 220 do Bloco D da SQN 316, Asa Norte, devidamente arrolado nos autos do inventário em questão. Argumentam ter a inventariante replicado questão já decidida anteriormente por acórdão do TJDFT transitado em julgado, o qual reconheceu como regime de bens da união estável o da separação obrigatória de bens (artigo 1.641, II do CC em sua redação original), e como consectário, a não qualificação da inventariante como herdeira/meeira. Sustentam serem todos particulares os bens deixados pelo autor da herança, e, por força de disposição do regime da separação obrigatória, não se comunicam àqueles de propriedade do cônjuge virago, ou seja, não há meação por direito próprio desta. Acrescentam não ser a inventariante sobrevivente/herdeira por força do artigo 1.829, I do Código Civil. Concluem, consoante decisão judicial transitada em julgado, serem os herdeiros necessários do autor da herança apenas Marcony Leite Rosa, Leandro Leite Rosa e Nikolas Santos Rosa, fazendo jus ao recebimento, em partes iguais (33,33%), dos bens do espólio ainda existentes. Afirmam o não cabimento da súmula 377 do STF no caso concreto, havendo se perquirir se comprovadamente um dos conviventes contribuiu de forma efetiva para aquisição do bem, a fim de possivelmente ter direito à fração deste. Aduzem ter a inventariante juntado apenas um contrato de financiamento imobiliário com planilha de pagamentos, não havendo qualquer prova de que ela tenha efetivamente despendido recursos financeiros exclusivamente privados para contribuir com a quitação do bem em questão, fundamento suficiente para afastar a pretensão de obtenção de percentual de meação sobre o imóvel, a ser partilhado somente entre os herdeiros necessários (ID 73683147). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 73683839). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 18:17:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador